Tribunal: STJ
Processo: 0006510-92.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866298 - SP(2025/0063193-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DOUGLAS HENRIQUE FERNANDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS (SÚMULAS 283, STF E 7, STJ). AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL PARA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS

DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
O agravo regimental.
de agravo em recurso especial manejado em ação penal condenatória por tráfico de
drogas, sob o fundamento de incidência das Súmulas 283, STF e 7, STJ.
2.
Recorrente sustenta que as matérias veiculadas no recurso
Fundamentos do agravo.
especial seriam exclusivamente de direito, que o fundamento recursal seria a ilegalidade
do ingresso domiciliar baseado em mera denúncia anônima, dispensando revolvimento
fático-probatório, e que não incidiria a Súmula 7, STJ, pois o extrato fático seria
conclusivo pela ilegalidade, restando apenas qualificação jurídica do fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial pode ser
conhecido quando a decisão de inadmissibilidade do recurso especial assentou-se em
dois fundamentos autônomos (Súmulas 283, STF e 7, STJ), tendo o agravante
impugnado apenas um deles, bem como se há constrangimento ilegal flagrante apto a
autorizar a concessão de
de ofício, com eventual desclassificação da
habeas corpus
condenação por tráfico de drogas para posse de drogas para uso compartilhado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem fundamentou-se, de
forma autônoma e suficiente, na incidência da Súmula 283, STF (ausência de
impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido) e da Súmula 7, STJ
(necessidade de reexame do conjunto fático-probatório).
Documento eletrônico VDA56575889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 27621e4b-0b38-4262-ab6c-122432e1c558

5. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial porque o agravante
deixou de impugnar especificamente o óbice referente à Súmula 283, STF, limitando-se a
combater apenas o fundamento relativo à Súmula 7, STJ.
6. Conforme entendimento pacificado pela Corte Especial, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único e não se fragmenta em
capítulos autônomos, de modo que o agravante deve impugnar todos os fundamentos
utilizados, sob pena de manutenção da decisão recorrida por ausência de dialeticidade
).
(EAREsp 746.775/PR
7. A mera insurgência contra apenas um dos fundamentos da decisão agravada revela
impugnação parcial e insuficiente, razão pela qual subsiste o óbice da Súmula 283, STF e
se impõe a manutenção do não conhecimento do agravo em recurso especial.
8. Inexistem, na hipótese, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que
autorizem a concessão de
de ofício, porquanto a condenação por tráfico
habeas corpus
de drogas, com pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, foi firmada com base em prova
considerada lícita pelas instâncias ordinárias, afastando-se a possibilidade de
desclassificação para posse de drogas para uso compartilhado na via estreita eleita.
9. Não tendo o agravante trazido argumentos novos ou jurídicos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, a manutenção da decisão agravada é medida que se
impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único, de modo
que o agravo em recurso especial deve impugnar todos os fundamentos nela expendidos,
sob pena de não conhecimento por ausência de dialeticidade, especialmente quando um
dos óbices é a Súmula 283, STF.
2. Não há falar em concessão de
de ofício para desclassificar condenação
habeas corpus
por tráfico de drogas quando as instâncias ordinárias reconhecem a licitude da prova e
não se verifica situação de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
Dispositivos relevantes citados:
;
.
Súmula 283/STF Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Corte Especial, Rel. p/
EAREsp 746.775/PR
Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe
STJ, AgRg no HC
30/11/2018;
804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg no
17/3/2023;
HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
659.003/SP,
30/3/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56575889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 27621e4b-0b38-4262-ab6c-122432e1c558

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866298 - SP(2025/0063193-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DOUGLAS HENRIQUE FERNANDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS (SÚMULAS 283, STF E 7, STJ). AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL PARA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS

DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
O agravo regimental.
de agravo em recurso especial manejado em ação penal condenatória por tráfico de
drogas, sob o fundamento de incidência das Súmulas 283, STF e 7, STJ.
2.
Recorrente sustenta que as matérias veiculadas no recurso
Fundamentos do agravo.
especial seriam exclusivamente de direito, que o fundamento recursal seria a ilegalidade
do ingresso domiciliar baseado em mera denúncia anônima, dispensando revolvimento
fático-probatório, e que não incidiria a Súmula 7, STJ, pois o extrato fático seria
conclusivo pela ilegalidade, restando apenas qualificação jurídica do fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial pode ser
conhecido quando a decisão de inadmissibilidade do recurso especial assentou-se em
dois fundamentos autônomos (Súmulas 283, STF e 7, STJ), tendo o agravante
impugnado apenas um deles, bem como se há constrangimento ilegal flagrante apto a
autorizar a concessão de
de ofício, com eventual desclassificação da
habeas corpus
condenação por tráfico de drogas para posse de drogas para uso compartilhado.
Documento eletrônico VDA56575891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:06
Código de Controle do Documento: ef9b9c37-f3bb-43a2-b831-034790a0b1e6

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem fundamentou-se, de
forma autônoma e suficiente, na incidência da Súmula 283, STF (ausência de
impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido) e da Súmula 7, STJ
(necessidade de reexame do conjunto fático-probatório).
5. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial porque o agravante
deixou de impugnar especificamente o óbice referente à Súmula 283, STF, limitando-se a
combater apenas o fundamento relativo à Súmula 7, STJ.
6. Conforme entendimento pacificado pela Corte Especial, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único e não se fragmenta em
capítulos autônomos, de modo que o agravante deve impugnar todos os fundamentos
utilizados, sob pena de manutenção da decisão recorrida por ausência de dialeticidade
).
(EAREsp 746.775/PR
7. A mera insurgência contra apenas um dos fundamentos da decisão agravada revela
impugnação parcial e insuficiente, razão pela qual subsiste o óbice da Súmula 283, STF e
se impõe a manutenção do não conhecimento do agravo em recurso especial.
8. Inexistem, na hipótese, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que
autorizem a concessão de
de ofício, porquanto a condenação por tráfico
habeas corpus
de drogas, com pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, foi firmada com base em prova
considerada lícita pelas instâncias ordinárias, afastando-se a possibilidade de
desclassificação para posse de drogas para uso compartilhado na via estreita eleita.
9. Não tendo o agravante trazido argumentos novos ou jurídicos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, a manutenção da decisão agravada é medida que se
impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único, de modo
que o agravo em recurso especial deve impugnar todos os fundamentos nela expendidos,
sob pena de não conhecimento por ausência de dialeticidade, especialmente quando um
dos óbices é a Súmula 283, STF.
Documento eletrônico VDA56575891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:06
Código de Controle do Documento: ef9b9c37-f3bb-43a2-b831-034790a0b1e6

2. Não há falar em concessão de
de ofício para desclassificar condenação
habeas corpus
por tráfico de drogas quando as instâncias ordinárias reconhecem a licitude da prova e
não se verifica situação de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
Dispositivos relevantes citados:
;
.
Súmula 283/STF Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Corte Especial, Rel. p/
EAREsp 746.775/PR
Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe
STJ, AgRg no HC
30/11/2018;
804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg no
17/3/2023;
HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
659.003/SP,
30/3/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DOUGLAS HENRIQUE
FERNANDES em face de decisão proferida, às fls. 170-171, que não conheceu do
Agravo em Recurso Especial.
Nas razões do agravo, às fls. 176-180, a parte recorrente argumenta, sustenta
que: (i) as matérias veiculadas no Recurso Especial seriam exclusivamente de direito,
dispensando qualquer revolvimento fático; (ii) o fundamento do recurso seria a
ilegalidade do ingresso domiciliar fundado em mera denúncia anônima, questão jurídica
que prescinde de reexame de provas; e (iii) não haveria incidência da
, pois
Súmula 7/STJ
o extrato fático seria conclusivo pela ilegalidade, restando apenas a qualificação jurídica
do fato a ser apreciada.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo e pela
concessão de ordem de
de ofício, para desclassificar os fatos para o tipo
habeas corpus
de posse de drogas para uso compartilhado (fls. 191-195).
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Documento eletrônico VDA56575891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:06
Código de Controle do Documento: ef9b9c37-f3bb-43a2-b831-034790a0b1e6

De início, impõe-se registrar que a decisão que inadmitiu o Recurso Especial
na origem assentou-se em dois fundamentos autônomos e independentes: a
(ausência de impugnação de todos os fundamentos do acórdão
Súmula 283/STF
recorrido) e a
(necessidade de reexame do conjunto fático-probatório).
Súmula 7/STJ
A decisão agravada, por sua vez, não conheceu do AREsp precisamente
porque o agravante deixou de impugnar especificamente a
, limitando-
Súmula 283/STF
se a combater apenas o óbice relativo à
.
Súmula 7/STJ
Consoante entendimento pacificado pela Corte Especial desta Corte, a decisão
de inadmissibilidade do Recurso Especial não se fragmenta em capítulos autônomos,
possuindo dispositivo único, de modo que a impugnação pelo agravante deve
necessariamente abranger todos os fundamentos que sustentaram a inadmissão, sob pena
de manutenção da decisão recorrida por ausência de dialeticidade.
Nesse exato sentido:
"A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas
do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
, Corte Especial, Rel.
autônomos nesta decisão."(EAREsp 746.775/PR
p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão).

Nessa linha, o presente Agravo Regimental também não logra êxito em afastar
o óbice da
, que remanesceu intacto. A mera insurgência contra um dos
Súmula 283/STF
fundamentos da decisão agravada é insuficiente para viabilizar o conhecimento do
recurso, o que, por si só, impõe a manutenção da decisão ora impugnada.
Por fim, não vislumbro, na hipótese, situação de constrangimento ilegal tão
flagrante que autorize esta Corte a conceder
de ofício. Cuida-se de
habeas corpus
condenado por tráfico de drogas com pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, cuja
culpabilidade foi assentada com base em prova considerada lícita pelas instâncias
ordinárias, não havendo teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a ser
corrigido de ofício nesta sede.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Documento eletrônico VDA56575891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:06
Código de Controle do Documento: ef9b9c37-f3bb-43a2-b831-034790a0b1e6

Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56575891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:06
Código de Controle do Documento: ef9b9c37-f3bb-43a2-b831-034790a0b1e6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0063193-8
AREsp 2.866.298 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00065109220248260000 00264948620158260482 264948620158260482
65109220248260000
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DOUGLAS HENRIQUE FERNANDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DOUGLAS HENRIQUE FERNANDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260515504=506890650@
2025/0063193-8 - AREsp 2866298 Petição : 2025/0023512-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:18:13
Código de Controle do Documento: 5DA7A93B-1639-4C78-A3F9-BCE6F0A8F22A